Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003 APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: KELE VANIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A (Id. 33582507) em face da r. sentença Id. 33582478, que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos formulados por Maria do Socorro da Silva de Paula para declarar a nulidade absoluta da cláusula contratual 4.1, item 5, do Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão Id. 100008869, e condenar a Ré a cumprir a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do regime home care, fisioterapia motora e respiratória, suporte de enfermagem integral, acompanhamento médico semanal, suporte de dieta enteral, oxigenioterapia domiciliar prolongada e cobertura de todos os medicamentos e materiais prescritos pelo médico-assistente e demais procedimentos, para a garantia da saúde, integridade física e vida da Autora. Nas contrarrazões, Autora (Id. 33582524) suscitou a preliminar de falta de impugnação às razões de decidir e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. O Ministério Público, atuando como custus legis, peticionou ressantando o descumprimento reiterado da tutela provisória antecipada e formulou os seguintes pedidos: “(1) seja promovida a intimação pessoal do plano de saúde, por meio de oficial de justiça, para que forneça integral e imediatamente todos os medicamentos, insumos e materiais prescritos pelo médico-assistente, aí incluídos os remédios, a dieta e as fraldas geriátricas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que a aplicação de multa cominatória dependerá de prévia intimação pessoal do devedor para que surta efeitos jurídicos, por força do entendimento vinculante realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.360.577/MG1; (2) concluída a intimação pessoal da devedora, venha a ser intimada a parte autora para que preste os seguintes esclarecimentos: (a) discriminação dos medicamentos não fornecidos pela ré, mas prescritos pelo médico-assistente no tratamento médico domiciliar prestado à incapaz; (b) termo inicial de suspensão dos medicamentos e o período em que a incapaz se encontra sem os remédios prescritos pelo médico-assistente; (d) indicação do termo inicial e o período em que se encontra suspensa a dieta da incapaz; (e) termo inicial e o período em que houve a suspensão do fornecimento das fraldas geriátricas, bem como se referida situação ainda persiste.” É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que malgrado a Apelante tenha requerido o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, não demonstrou os requisitos da antecipação da tutela recursal – plausibilidade do direito afirmado e risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ademais, consoante o artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Assim sendo, o presente recurso é dotado tão somente de efeito devolutivo. Quanto aos pedidos do Parquet, observo que a instrução processual não evidencia a persistência e/ou a extensão do descumprimento da tutela de urgência antecipada para justificar a intimação pessoal da Ré de imediato. A tutela provisória foi inicialmente concedida em 16.7.2021, “para determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do regime de home care para a autora, conforme o relatório médico juntado (ID 97230537), com o fornecimento de fisioterapia motora e respiratória e suporte de enfermagem integral (Relatórios ID 97230534 e ID 97230536), acompanhamento médico semanal, suporte de dieta enteral, oxigenioterapia domiciliar prolongada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).” (Id. 33582401) A Ré, em 2.8.2021, informou o cumprimento da decisão (Id. 33582415). A Autora noticiou, na data 13.8.2021, em petição sigilosa, que a Ré não havia lhe fornecido remédios, curativos e cama hospitalar (Id. 33582434). Foi proferida nova decisão, determinando “que o plano de saúde proceda, no prazo de 72 horas, o fornecimento da cama hospitalar, bem como os remédios e curativos necessários para o tratamento adequado da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).” (Id. 33582436) Em resposta, a Ré comunicou que entregou uma cama hospitalar à Autora, em 19.8.2021, e que “não há qualquer manifestação da parte Autora comunicando o descumprimento da liminar” nos autos (Id. 33582443). Intimada a se manifestar, a Autora, em 26.8.2021, confirmou o recebimento da cama hospitalar, mas não dos remédios e curativos (Id. 33582450). Em resposta, a Ré avisou que passaria a entregar os medicamentos e curativos a partir de 8.9.2021 (Id. 33582454). Após a prolação da sentença, a Autora informou, em 13.12.2021, que as fraldas geriátricas não lhe foram estregues (Id. 33582499). Foi, assim, determinado que o plano de saúde fornecesse, no prazo de dois dias, as fraldas geriátricas e demais insumos necessários para o adequado tratamento da Autora, sob pena de multa diária de um mil reais (Id. 33582515). Autora renovou, em 14.2.2022, o comunicado de descumprimento da ordem de fornecimento de “fraldas geriátricas e demais insumos”, e requereu a aplicação de multa (Id. 33582521). A Ré foi novamente intimada para cumprir a determinação (Id. 33582531). Em 10.3.2022, a Autora manifestou-se novamente, em petição sigilosa, noticiando o descumprimento da tutela provisória concedida, “referente ao fornecimento de medicações, curativos, dieta enteral e fraldas geriátricas” (Id. 33582534). Em resposta, em 10.3.2022, a Ré informou que não tinha em seus estoques fraldas suficientes para um mês, razão pela qual providenciou somente a quantidade necessária para uma semana de uso, e que já havia solicitado ao fornecedor o restante (Id. 33582540). Juntou documentação comprobatória (Id. 33582541 e Id. 33582542). Os autos, em seguida, foram remetidos ao Tribunal de Justiça. Como se pode observar do histórico processual, não é possível precisar se a Ré ainda está em mora quanto ao cumprimento das decisões proferidas ao longo do processo. Apesar da ocorrência de inúmeros incidentes ao longo da marcha processual, em todos houve – ainda que fora do prazo – resposta da Ré confirmando o cumprimento. Além disso, transcorreu tempo considerável entre as diferentes manifestações da Autora, a sugerir que não se tratou de um único e persistente descumprimento, e sim de situações novas ao longo do processo. Por fim, a juntada de petições sigilosas pela Autora tornou defeituoso o contraditório, pois muitas vezes a Ré só tinha acesso ao que ocorria no processo por meio das decisões, sem os pormenores. Assim, antes de decidir acerca das providências requeridas pelo Parquet, é imperioso que a Autora informe se ainda persiste, neste momento processual, algum descumprimento por parte da Ré, devendo se abster de juntar petições sigilosas no processo sem justa causa. Em caso positivo, deve descrever de maneira clara e pormenorizada quais são os produtos faltantes. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Apelada para que informe, com urgência, no prazo de 48 horas, se persiste o descumprimento da tutela deferida. Peticionando a Apelada, venham os autos conclusos para decisão. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica a Apelante intimada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de falta de impugnação às razões de decidir, arguida nas contrarrazões Id. 33582524. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora